Tribunal: TJSP
Processo: 1500252-10.2019.8.26.0083
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Recurso defensivo pretendendo a absolvição por insuficiência probatória. E, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a modalidade tentada.
1. Mérito. Conjunto probatório robusto. Suficiente para ensejar a condenação. Relato da vítima que se mostra coerente e foi integralmente agasalhado pelo restante do conjunto probatório. Reconhecimento pessoal positivo.

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Recurso defensivo pretendendo a absolvição por insuficiência probatória. E, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a modalidade tentada.
1. Mérito. Conjunto probatório robusto. Suficiente para ensejar a condenação. Relato da vítima que se mostra coerente e foi integralmente agasalhado pelo restante do conjunto probatório. Reconhecimento pessoal positivo. Versão defensiva desacreditada e isolada nos autos. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. Inviabilidade da desclassificação do delito para a modalidade tentada. Apelante que se evadiu do local dos fatos levando consigo a res furtiva. Res furtiva que deixou a esfera da disponibilidade da vítima. Aparelho celular pessoal da vítima que não foi recuperado. Exaurimento do iter criminis.
2. Da individualização das penas. Incremento das penas-base mantido. Réu que ostenta maus antecedentes. Regime fechado confirmado, haja vista o quantum penal e os antecedentes desabonadores. Sursis e conversão da carcerária em restritivas de direitos incabíveis na espécie.
3. Recurso conhecido e desprovido.